Tribunal: TJBA
Processo: 8139703-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139703-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONAS REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À PROMOÇÃO A SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR, DISPUTADO POR AFERIÇÃO ÚNICA DE ANTIGUIDADE, OBSTADO, POR TER SIDO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO AFASTADO POR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRÓPRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DEVIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Promoção de policial militar por antiguidade. O impedimento temporário de ser promovido por ter sido o policial militar denunciado em processo crime encontra disciplina no Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Óbice superado em razão da superveniência de sentença absolutória própria, transitada em julgado. Aplicação do art. 130, IV, e do art. 126, §5º, itens a) 4., b), ambos da Lei Estadual nº 7.990/2001. Promoção em ressarcimento de preterição. Presunção de constitucionalidade do dispositivo impugnado.

2-

N
o apelo alude à
condenação do ESTADO DA BAHIA
n
a verba honorária
sucumbencial
em favor da Defensoria Pública deste Estado,

ao argumento de
overruling
da Súmula 421 do STJ.
Acontece que, ao analisar o RE 1140005/RJ (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 26/06/2023, firmou tese jurídica no sentido de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”, bem assim que “
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO

4. Sentença reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139703-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONAS REIS DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da relatora.